Tribunal: TJES
Processo: 5004067-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. COMPETÊNCIA DE POLICIAL MILITAR PARA AUTUAÇÃO AMBIENTAL. LEI Nº 14.751/2023. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por IDAF – Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência, ao fundamento de ausência de demonstração da competência do agente autuador, dentre outros fundamentos autônomos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a competência ex lege da Polícia Militar à luz da Lei nº 14.751/2023; (ii) estabelecer se a ausência de enfrentamento explícito de dispositivo legal configura violação ao dever de fundamentação e autoriza efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do agravo de instrumento ocorre sob cognição sumária, exigindo apenas a verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), sem necessidade de exaurimento analítico das teses jurídicas.

O acórdão enfrenta a questão da competência do agente autuador ao concluir, com base nos elementos dos autos, pela ausência de comprovação concreta de habilitação da Polícia Militar para lavratura do auto de infração no caso específico.

A ratio decidendi funda-se na inexistência de prova idônea de convênio ou instrumento normativo vigente que legitimasse a atuação do agente à época dos fatos, o que é suficiente para sustentar a tutela de urgência.

A ausência de menção expressa à Lei nº 14.751/2023 não configura omissão, pois a controvérsia foi resolvida por fundamentos autônomos e suficientes, extraíveis do conjunto da fundamentação.

O acórdão também se apoia em fundamentos independentes, como a natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental e indícios de vício no devido processo legal administrativo, reforçando a conclusão adotada.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, bastando fundamentação adequada e suficiente (art. 489, §1º, do CPC e art. 93, IX, da CF).

Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo vício nos termos do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita quando a matéria é efetivamente debatida no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão resolve a controvérsia por fundamentos autônomos e suficientes, ainda que sem menção expressa a dispositivo legal invocado.

A análise em sede de tutela provisória limita-se à cognição sumária, sendo desnecessário o enfrentamento exauriente de todas as teses jurídicas.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O dever de fundamentação é atendido quando a decisão apresenta razões suficientes para o convencimento, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300, 489, §1º, IV, e 1.022; Lei nº 14.751/2023, art. 5º, VII, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004067-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FLAVIO CHEIM JORGE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. COMPETÊNCIA DE POLICIAL MILITAR PARA AUTUAÇÃO AMBIENTAL. LEI Nº 14.751/2023. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por IDAF – Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência, ao fundamento de ausência de demonstração da competência do agente autuador, dentre outros fundamentos autônomos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a competência ex lege da Polícia Militar à luz da Lei nº 14.751/2023; (ii) estabelecer se a ausência de enfrentamento explícito de dispositivo legal configura violação ao dever de fundamentação e autoriza efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do agravo de instrumento ocorre sob cognição sumária, exigindo apenas a verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), sem necessidade de exaurimento analítico das teses jurídicas.

A ratio decidendi funda-se na inexistência de prova idônea de convênio ou instrumento normativo vigente que legitimasse a atuação do agente à época dos fatos, o que é suficiente para sustentar a tutela de urgência.

A ausência de menção expressa à Lei nº 14.751/2023 não configura omissão, pois a controvérsia foi resolvida por fundamentos autônomos e suficientes, extraíveis do conjunto da fundamentação.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, bastando fundamentação adequada e suficiente (art. 489, §1º, do CPC e art. 93, IX, da CF).

Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo vício nos termos do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita quando a matéria é efetivamente debatida no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão resolve a controvérsia por fundamentos autônomos e suficientes, ainda que sem menção expressa a dispositivo legal invocado.

A análise em sede de tutela provisória limita-se à cognição sumária, sendo desnecessário o enfrentamento exauriente de todas as teses jurídicas.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O dever de fundamentação é atendido quando a decisão apresenta razões suficientes para o convencimento, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300, 489, §1º, IV, e 1.022; Lei nº 14.751/2023, art. 5º, VII, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo contra o v. acórdão de evento (ID.18182264), prolatado por esta Egrégia Câmara, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID.18764818), o embargante alega, em síntese, que: (I) o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese relativa à competência ex lege da Polícia Militar para lavratura de autos de infração ambiental, com fundamento na Lei Federal nº 14.751/2023; (II) o decisum limitou-se a examinar a ausência de comprovação de convênio com a Polícia Militar, sem enfrentar argumento jurídico autônomo capaz de infirmar a conclusão adotada; (III) houve violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal; (IV) ainda que se entendesse pela inaplicabilidade da referida lei ao caso concreto, caberia manifestação expressa do Colegiado, inclusive à luz do princípio tempus regit actum; (V) a omissão apontada compromete o adequado prequestionamento da matéria federal, obstando o acesso às instâncias superiores.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar a omissão apontada, com manifestação expressa acerca da aplicabilidade do art. 5º, VII, “b”, da Lei nº 14.751/2023, e, eventualmente, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, a fim de reformar o acórdão e dar provimento ao agravo de instrumento, cassando a decisão liminar de primeira instância.

Pois bem,
i
nicialmente, cumpre destacar que o julgamento do agravo de instrumento foi realizado sob a perspectiva própria das tutelas provisórias, ou seja, mediante
cognição sumária
, voltada à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano. Nesse contexto, não se exigia o exaurimento da análise jurídica ou probatória, mas apenas a aferição de plausibilidade das alegações deduzidas, à luz dos elementos então disponíveis.

Com efeito, o acórdão foi expresso ao consignar que a probabilidade do direito se assentava em fundamentos autônomos e suficientes, dentre os quais se destacou a questão da competência do agente autuador, enfrentada de forma direta e substancial. Nesse sentido, colhe-se do voto condutor o seguinte trecho:

“
Neste caso concreto, o Instrumento Único de Fiscalização – IUF nº017381 foi lavrado por um Policial Militar, Sr. Eduardo Clara Boechat Teixeira, figurando a servidora do IDAF, Sra. Dalila da Costa Gonçalves, apenas como testemunha. Isso posto, embora o agravante alegue a existência de um convênio com a Polícia Militar, não se desincumbiu do ônus de apresentar tal documento aos autos, limitando-se a colacionar ‘print’ de uma notícia relatando a suposta celebração do convênio, o que não permite, contudo, que se afira a sua vigência e os seus termos, de modo a se analisar a validade da autuação realizada por agente da
Polícia Militar à época dos fatos.”

A partir desse excerto, verifica-se que a controvérsia relativa à competência foi devidamente enfrentada, tendo o Colegiado concluído, em juízo de plausibilidade, pela ausência de demonstração concreta da habilitação do agente autuador para a prática do ato administrativo, o que, por si só, já se mostrou suficiente para sustentar a manutenção da tutela de urgência.

Nesse ponto, importa ressaltar que a ratio decidendi adotada não se limitou a uma discussão abstrata acerca da possibilidade jurídica de atuação da Polícia Militar em matéria ambiental, mas sim à
ausência de comprovação, no caso concreto, dos pressupostos fáticos e normativos que legitimariam tal atuação
, especialmente diante da inexistência de documentação idônea que evidenciasse a regularidade da delegação ou atribuição de competência no momento da autuação.

Dessa forma, ainda que o embargante sustente a incidência da Lei nº 14.751/2023 como fundamento autônomo de competência, o acórdão, ao exigir demonstração concreta da habilitação do agente, resolveu adequadamente a questão jurídica posta, não se configurando omissão pelo simples fato de não ter havido menção expressa ao referido diploma legal.

Ademais, cumpre enfatizar que o julgado embargado também assentou outros fundamentos independentes e suficientes para a manutenção da decisão agravada, notadamente: (i) a natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental, com indicação de elementos que sugerem a preexistência da barragem à aquisição do imóvel; e (ii) a possível violação ao devido processo legal em razão da alteração do fundamento da penalidade na esfera administrativa. Tais fundamentos, analisados de forma conjunta, reforçam a conclusão de que a tutela de urgência foi mantida com base em um
conjunto robusto e convergente de razões
, não se limitando à questão da competência.

Outrossim, deve-se considerar que o próprio acórdão reconheceu expressamente o caráter não exauriente da análise, ao afirmar que os elementos examinados indicavam, “em uma análise de cognição sumária”, a provável invalidade do ato administrativo. Tal circunstância revela que a matéria fático-probatória ainda será amplamente desenvolvida no curso do processo de origem, onde será oportunizada a produção de provas pelas partes, inclusive quanto à eventual existência, validade e alcance de instrumentos normativos ou convencionais que possam sustentar a atuação do agente autuador.

Nesse cenário, a pretensão do embargante, ao exigir pronunciamento específico sobre determinado dispositivo legal, desconsidera a natureza da decisão proferida e busca, em verdade, rediscutir o mérito do julgado, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Com efeito, o ordenamento jurídico não impõe ao julgador o dever de enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão contenha fundamentação apta a resolver a controvérsia, como ocorreu no presente caso. A ausência de menção expressa a determinado dispositivo legal não configura omissão quando a questão jurídica foi resolvida por fundamentos suficientes e coerentes, plenamente extraíveis da leitura integral do julgado.

Nesse sentido, vide entendimento deste Tribunal de Justiça acerca do tema,
in verbis:

“
D
IREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR O
recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025).
(....)
: O julgador não está obrigado a enfrentar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão. O
prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita, quando a tese jurídica tenha sido
efetivamente
debatida no acórdão. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 1º e 4º; 93, VI e VIII; 103-B, § 4º, III; 149. LOMAN (LC nº 35/1979), art. 42, V. CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/3/2025. Súmulas 282 e 356 do STF; Súmula 211 do STJ.

Por fim, consideram-se prequestionados os artigos suscitados para fins de interposição de Recurso Especial/Extraordinário.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, por inexistência de vício no acórdão embargado, mantendo-se integralmente o julgado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.